Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701914-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA NUNEZ SCHUNCK DE GODOY, MARIANA BARROSO COELHO AGRAVADO: DEBORA COSTATO BRESCIANINI BARCELLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA NUNEZ SCHUNCK DE GODOY e MARIANA BARROSO COELHO, ora rés/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por DEBORA COSTATO BRESCIANINI BARCELLOS, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por DEBORA COSTATO BRESCIANINI em face de PRISCILA NUNEZ SCHUNCK DE GODOY e outros. Narra a parte autora que contratou os serviços da requerida PRISCILA NUNEZ SCHUNCK DE GODOY, dentista, para procedimentos relativos a restaurações. Pontua que a requerida recomendou a extração dos quatro sisos e informou que, embora não fosse sua especialidade, poderia realizar o procedimento com auxílio de uma colega, ora requerida, MARIANA BARROSO COELHO. Relata que o procedimento foi agendado para 04/02/2017, ocasião em que foram feitas cerca de quatro tentativas de aplicação de anestesia no local para que houvesse algum efeito, além das realizadas durante a extração. Alega que no dia seguinte percebeu que não sentia a língua e a primeira requerida (Priscila) orientou seu retorno ao consultório, tendo sido informado que sua situação era rara. A autora seguiu realizando sessões de laser para tentar sanar o quadro, por dois a três meses. Narra que já em 2018, em nova análise feita pela requerida Priscila, a profissional informou que havia uma melhora na ausência de sensibilidade na língua, mas que a recuperação total poderia levar até três anos e somente restava aguardar esse prazo. Relata que chegou a procurar outros especialistas para tentar reverter a parestesia, mas tomou conhecimento de que, em razão do tempo decorrido, os tratamentos disponíveis (inclusive cirurgia) não seriam completamente eficazes. Salienta que não foi informado sobre a existência de cirurgia para seu caso. Relata que em razão da sensibilidade é comum que se lesione mordendo a língua e a bochecha e que as lesões permanecem por semanas, bem como não sente o sabor dos alimentos com a mesma intensidade, além da maior sensibilidade ao calor e prejuízo à dicção. Alega que pagou pelo procedimento R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), desembolsou R$ 1.000,00 (mil reais) para compra de medicamento (Citoneurim) e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o tratamento posterior. Requer o ressarcimento dos valores pagos, bem como o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na decisão de ID 119230225, foi determinada a citação. Citadas, IDs 123256663 e 129381695, as partes rés apresentaram contestação de ID 129796644. Alegam que são comuns na realização de extração do terceiro molar inferior as consequências sofridas pela autora e que ela foi informada sobre as principais intercorrências pós-operatórias. Aduzem que a realização do tratamento adequado imediatamente após o procedimento exclui a responsabilidade civil. Afirmam que a autora realizou outros procedimentos após os fatos narrados na inicial e que o procedimento realizado, na verdade, custou R$350,00, não havendo comprovação dos tratamentos posteriores. Réplica no ID 132858307. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Não há preliminares ou questões processuais a serem analisadas. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir a responsabilidade civil das requeridas em razão dos danos causados à autora, decorrentes de procedimento odontológico. Assim, fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) a existência de erro médico por parte de ambas as requeridas; 2) a responsabilidade das requeridas por danos eventualmente causados à autora; 3) existência de falha na prestação do serviço pela requerida PRISCILA, consistente nas sessões de laser visando reverter a parestesia de que foi acometida a autora; 4) o direito da autora às indenizações postuladas. Para a resolução dessa controvérsia, necessária será a realização da prova pericial. Quanto à prova documental, nos termos do art. 434 do CPC, é obrigação da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova produzida. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora alega falha na realização dos procedimentos fornecidos pela requeridas, vislumbro que a parte ré detém melhores condições de provar que não há defeito nos serviços, razão pela qual inverto o ônus da prova em razão da hipossuficiência da consumidora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. (...) Pelo exposto, indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e intimo as partes para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se têm interesse na produção de prova por meio de ata notarial. Por outro lado, defiro a produção da prova pericial. Nomeio ELISA CALLAI ANTUNES (CPF 810.547.005-59, e-mail: callai.elisa@gmail.com), especialista em Periodontia, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perita do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. A parte ré indicou seu assistente técnico e apresentou quesitos. Intime-se a parte autora, por sua advogada, para que apresente quesitos e indique assistente técnico, caso queira, em 15 dias. No mesmo prazo, poderão as partes arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e e-mail) para apresentar proposta de honorários e currículo com comprovação da especialidade, nos termos do § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. As rés ficarão responsáveis pelo adiantamento dos honorários periciais. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. (...)” (grifos nossos) Na origem, informa a parte ré/agravante se tratar de ação indenizatória decorrente de suposto erro odontológico. Afirma que a autora/agravada afirmou ter realizado vários tratamentos posteriores ao suposto dano, o qual teria ocorrido há quase 5 (cinco) anos, o que torna a produção probatória quase impossível. Aponta que a prova pericial foi postulada unicamente pela autora/agravada, não devendo as rés/agravantes arcar com o custo da produção probatória. Argumenta, em síntese, que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor demanda a comprovação, ainda que superficial, da verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja afastada a inversão do ônus da prova, com a consequente determinação que a parte autora/agravada arque com os custos da produção da prova pericial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico parcialmente a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Conforme se verifica, a relação entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a autora/agravada foi a destinatária final dos serviços prestados pelo réu/agravante, assim, as partes se enquadram nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O mesmo diploma legal prevê a inversão do ônus da prova em eu art. 6o, inciso VII, nos seguintes termos: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Conforme se observa do texto legal, a inversão do ônus da prova deve ser realizada quando atendidos dois requisitos legais: I) a alegação da parte for verossímil ou; II) quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso dos autos, observo que a inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos da Lei, uma vez que a condição de hipossuficiência da autora/agravada é evidente, não se tratando de pessoa com conhecimentos específicos da área de odontologia. No mais, deve-se destacar que a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, prevista no art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor não impede a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO MÉDICO. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. É uma prestação de serviços especial a relação existente entre médico e paciente, cujo objeto engloba deveres anexos, de suma relevância, para além da intervenção técnica dirigida ao tratamento da enfermidade, entre os quais está o dever de informação. 3. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal. 4. O princípio da autonomia da vontade, ou autodeterminação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações. 5. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico (blanket consent), necessitando ser claramente individualizado. 6. O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente. 7. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. 8. A responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Precedentes. 9. Inexistente legislação específica para regulamentar o dever de informação, é o Código de Defesa do Consumidor o diploma que desempenha essa função, tornando bastante rigorosos os deveres de informar com clareza, lealdade e exatidão (art. 6o, III, art. 8o, art. 9o). 10. Recurso especial provido, para reconhecer o dano extrapatrimonial causado pelo inadimplemento do dever de informação. (REsp 1540580/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 04/09/2018)” (grifos nossos) No mais, sendo possível a produção de prova pericial e havendo nos autos razoável acervo documental, não verifico, ao menos em primeira análise, impossibilidade ou dificuldade excessiva para que as rés/agravantes se desincumbam de seu ônus probatório, não sendo aplicável ao caso concreto a previsão do art. 373, §2o, do Código de Processo Civil. Destaco que o lapso temporal entre o evento danoso e a data do ajuizamento do feito, bem como o fato de a autora/agravada ter se submetido a outros procedimentos médicos em momento posterior, não impedem nem tornam impossível a produção das provas necessárias para esclarecimento dos fatos, mas trata-se apenas de questões que devem ser consideradas na análise do conjunto probatório ou na produção de eventual prova pericial. Nesse sentido, a decisão deve ser mantida quanto à inversão do ônus da prova. Contudo, em relação ao custeio da prova pericial, verifico a probabilidade do direito da parte agravante. O custeio dos honorários periciais é previsto no art. 95 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (grifei) Da análise do dispositivo acima transcrito, observa-se que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da aludida prova ou rateada em casos específicos, não havendo disposição em sentido contrário nos dispositivos legais que versem sobre a inversão do ônus da prova. Uma vez que a inversão é um ônus processual, a parte tem a faculdade de optar por não produzir a prova pericial, caso entenda desnecessária. Contudo, arcará com as consequências decorrentes da não produção da prova. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. PAGAMENTO. HONORÁRIOS. PERÍCIA. 1. A inversão do ônus da prova não está vinculada à verificação da situação econômica do consumidor, pois essa medida deve ser deferida apenas diante da efetiva dificuldade, ostentada pela parte hipossuficiente, em comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373 do CPC. A inversão do ônus da prova não impõe ao fornecedor o custeio da prova pericial não requerida, mas deve suportar, no entanto, as consequências geradas pela não produção do meio probatório. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1054459, 07036505220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 9/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelos autores, imputando-lhes, ainda, o pagamento da perícia determinada. (...) 5. A inversão do ônus da prova determinada com alicerce no Código Consumerista não implica a responsabilização automática da parte ré de custear a produção da prova pericial se esta não a tiver requerido. 6. Os honorários periciais deverão ser inicialmente custeados pela parte que houver postulado a produção da prova pericial ou, no caso em que tal pedido for requerido por ambas as partes ou quando for determinada de ofício pelo juiz, deverão ser rateados entre as partes. 7. Se a produção da prova pericial foi postulada pela parte agravada, a responsabilidade de arcar com o adiantamento dos encargos periciais deve recair sobre ela, não sendo possível transferir aos autores a obrigação de custear a produção de prova que não requereram. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1358824, 07079147320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DESTE TRIBUNAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o,VIII, do CDC), contudo, tal prerrogativa não implica em impor ao fornecedor, automaticamente, o custeio integral dos honorários periciais que não requereu. Precedentes da Corte. 2. Determinada, de ofício, a produção da prova pericial, aplica-se ao caso, a regra contida no art. 95 caput do CPC, que determina o rateio da remuneração do perito técnico entre as partes. 3. Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, a parte que lhe cabe deverá ser processada nos termos da Portaria no 101/2016 c/c Portaria Conjunta 53/2011. 4.Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1343753, 07076340520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos originários, observo que a prova pericial foi requerida pela parte autora/agravada, por meio da petição ID Num. 135469991, e deferida na decisão agravada. Assim, não há fundamento legal que justifique o adiantamento dos honorários periciais por parte das rés/agravantes, caso não tenham interesse na produção da prova. Já o perigo de dano decorre da manutenção dos efeitos da decisão recorrida, uma vez que impende sobre a agravante determinação para que arque integralmente com os custos da elaboração de prova pericial por ela não requerida. Contudo, em observância ao princípio da colegialidade, e a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, entendo que o presente agravo de instrumento deve ser recebido no efeito suspensivo, a fim de sobrestar o prosseguimento do feito, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, até o julgamento do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido, a fim de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 139974348) até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2023 14:20:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora